Tribunal: TJDFT
Processo: 0705304-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705304-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO K DA SQS 104 D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elevadores Atlas Schindler Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 222863290 do processo n. 0718089-21.2024.8.07.0001) que, nos autos do procedimento de liquidação por arbitramento movido pelo agravado, Condomínio do Bloco K da SQS 104, deliberou sobre questões controvertidas acerca da multa cominatória. Em suas razões recursais (ID 61629365), afirma a parte agravante que a r. decisão recorrida está equivocada ao pressupor, com base em decisões proferidas na fase de conhecimento do processo de origem, ter havido descumprimento da determinação judicial a ensejar a aplicação de multa. Alega que as decisões que tratam sobre multa cominatória não precluem nem fazem coisa julgada. Aduz que a decisão recorrida é contraditória ao fixar marcos distintos para a incidência da multa. Afirma ter cumprido, tempestivamente, a obrigação de fazer ao menos um dos elevadores do condomínio funcionar. Alega que a majoração da multa na fase de conhecimento do processo se deu sem que lhe tenha sido franqueado o contraditório. Sustenta ter comprovado que colocou em funcionamento o primeiro equipamento em 17/05/2023 e o segundo em 24/05/2023. Argumenta que a decisão, em sede de liquidação, ampliou o sentido e o alcance da tutela de urgência, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Afirma que não há nada a ser liquidado já que a tutela foi cumprida a tempo. De modo subsidiário, requer que a multa fique limitada a R$1.000,00 (mil reais), considerando que a intimação para cumprimento da tutela se deu em 02/01/2023 e houve comprovação do funcionamento do elevador em 04/01/2023. Alega que sobre eventual multa não são cabíveis honorários advocatícios, pois as astreintes não têm caráter condenatório e não integram o benefício econômico perseguido pela parte. Faz referência a julgado do c. STJ para respaldar sua argumentação. Afirma a necessidade de revisão da multa, pois esta se mostra desproporcional. Faz alusão ao tema 706 do STJ e a entendimento doutrinário. Argumenta a necessidade de se evitar o enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884, do Código Civil. Por entender presentes seus requisitos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que se reconheça que nada é devido a título de multa, pois em 02/01/2023 a tutela antecipada já estava cumprida, ou, de modo subsidiário, reconheça-se o cumprimento da medida em 04/01/2023. Requer ainda o afastamento da incidência da multa no período de 27/05/2023 a 05/06/2023, pois inexistente descumprimento nesse período. De modo subsidiário, requer a redução equitativa da multa. Preparo recolhido ao ID 68770974. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, vale transcrever a r. decisão objeto deste agravo de instrumento, in verbis: As diversas petições precedentes apenas buscam a reanálise de matéria fática já discutida nos autos de no 0749202-61.2022.8.07.0001, o qual tramitou neste juízo e, inclusive, já transitou em julgado. A averiguação da transgressão, ou não, da liminar deferida naqueles autos é simples, e será feita com a indicação dos ids. correspondentes daquele feito. Fora deferida a medida liminar, id. 146149197, em 02/01/2023, para “compelir a requerida, dentro do prazo de 12 horas, a partir da intimação pelo oficial de justiça, a fazer, ao menos, um elevador do condomínio autor funcionar, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 [um mil reais] até o máximo de R$ 300.000,00 [trezentos mil reais].” O demandado tomou ciência em 02/01/2023, às 16:53, conforme certificado no id. 146179980, a incidir a multa a partir do dia seguinte, ou seja, 03/01/2023. Após, o réu opôs embargos de declaração, sob a alegação de que já havia um elevador funcionando (id. 146242509), os quais foram rejeitados (id. 146244482). Com isso, interpôs agravo de instrumento em face da decisão que concedeu a antecipação de tutela, sob o mesmo fundamento (id. 149505897), o qual fora indeferido (id. 157172188). Logo, a manutenção do entendimento outrora firmado demonstra que, no processo de conhecimento, atestou-se que não havia nenhum elevador em funcionamento na data da concessão da tutela. Ademais, o autor noticiou, na petição sob o id. 151609594, que os elevadores 01/02 passaram a operar somente em 25/01/2023. Adequada, por conseguinte, a incidência da penalidade fixada, ante o descumprimento de 03/01/2023 a 24/01/2023. Em seguida, a partir de novo descumprimento em 07/05/2023, noticiado no id. 158722647, a multa outrora fixada foi majorada em 25/05/2023, nos termos do decisório de 158676305, que passou a ser de R$ 5.000,00 diários, em caso de inércia após o prazo de 24 horas. Assim, infere-se que, se houve majoração da multa pelo juízo, houve descumprimento da medida, passível de responsabilização do requerido. A ciência do réu se deu em 26/05/2023 (id. 160135895), de maneira que o novo valor passou a incidir a partir de 27/05/2023. O peticionário, por sua vez, noticiou o restabelecimento do funcionamento em 06/06/2023. Portanto, a multa diária de R$ 5.000,00 incide entre 27/05/2023 e 05/06/2023. Encerrada a análise do processo de conhecimento, retorno para a averiguação das alegações constantes destes autos. A discussão acerca do que acarretou os danos nos elevadores em 07/05/2023 pouco interfere no deslinde deste feito, porquanto a questão encontra-se preclusa, ante o trânsito em julgado daqueles autos, nos quais já houve o exame dos fatos em comento, o que caracteriza coisa julgada. Superada a questão, o requerente noticia, na exordial destes autos, o descumprimento da medida liminar deferida naqueles. Saliento que a liminar fora deferida, para o réu fizesse “(...) fazer, ao menos, um elevador do condomínio autor funcionar (...), e não que o requerido mantivesse, ao menos, um elevador funcionando. Percebe-se, por conseguinte, que a liminar fora cumprida, tendo em vista que a determinação era de fazer o elevador funcionar, o que foi feito. Não pode o autor querer atribuir caráter de perpetuidade à multa cominada, a alegar a inobservância da antecipação de tutela em razão de todo e qualquer defeito identificado nos elevadores e que acarretem o seu não funcionamento. Sabe-se que os equipamentos mecânicos estão sujeitos a falhas de funcionamento, as quais, por óbvio, geram descontentamento em quem os usufrui, mas isso não significa que houve transgressão à decisão prolatada por este juízo, nos termos em que foi delineada. Logo, INDEFIRO a majoração da multa. Eventual irresignação de ambas as partes, frente ao conteúdo do decisório, deverá ser objeto de recurso próprio. Por fim, intime-se o demandante para apresentar planilha discriminada da multa diária, a considerar a presente decisão, bem como para que informe os meses de abatimento das mensalidades, para fins de elucidação da lide, em 15 dias. Após, intime-se o réu para manifestação, em igual prazo. Por fim, volvam-me os autos conclusos. Intimem-se. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se observam presentes os requisitos cumulativos do parágrafo único do art. 995 do CPC. A despeito dos argumentos deduzidos pela parte agravante, o exame do cabimento e do período de incidência das astreintes na origem demanda apreciação profunda, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Assim, não é possível concluir, nesta análise inicial, estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere ao segundo requisito, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar a suspensão do processo de origem. A despeito da conclusão acima, a fim de se evitar qualquer prejuízo, mostra-se adequado condicionar o levantamento de eventuais valores constritos ao julgamento deste agravo de instrumento. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, defiro parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, apenas para obstar o levantamento de eventuais valores constritos nos autos de origem até o julgamento deste agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora